Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732839-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEBORA ARAUJO CAVALCANTE (ADVOGADA) PACIENTE: I.L. AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de I.L., condenado à pena de 12 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, atualmente recolhido no CIR 5, prontuário no 152529. 2. O pedido foi apresentado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, embora tenha reconhecido o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, manteve o paciente em regime fechado, condicionando o exercício de benefícios à participação em grupo de apoio às drogas, com base no histórico de uso abusivo de álcool, mesmo diante da ausência de risco concreto e da sua conduta carcerária exemplar (autos no 04047 (....).2020.8.07.0015, ID no 74917309). 3. Alega que o paciente já cumpriu quase metade da pena (5 anos e 9 meses), possui residência fixa, família estruturada e proposta de emprego como auxiliar administrativo. 4. Sustenta que a exigência de participação em grupo de apoio é irrazoável, pois o paciente não faz uso de álcool há mais de 10 anos e a vaga no grupo está prevista apenas para o mês de setembro, contudo, sem data definida. 5. Argumenta que a morosidade do Poder Judiciário em decidir sobre pedido de saída temporária, apresentado em 22/7/2025, causa grave prejuízo ao paciente, especialmente diante da proximidade do Dia dos Pais. Tece considerações sobre o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), bem como os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e celeridade processual. 6. Destaca que a Lei no 14.843/2024, que restringe a saída temporária e o trabalho externo, não pode ser aplicada retroativamente, conforme entendimento do STF. Ressalta que o Juízo da Execução reconheceu que os requisitos para progressão de regime foram atendidos, inexistindo faltas graves pendentes de apuração. 7. Pede a concessão de liminar para autorizar a saída temporária do paciente no período do Dia dos Pais, a dispensa da exigência de participação em grupo de apoio às drogas e a confirmação da ordem. 8. Cumpre decidir. 9. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 10. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal, que deve ser imediatamente afastado. 11. Conforme se depreende do exame criminológico no 189/2025 o paciente foi condenado por conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal praticada contra a própria filha e negou que estivesse totalmente alcoolizado quando cometeu o crime. 12. As técnicas de avaliação das condições emocionais e comportamentais do paciente indicaram agressão, ansiedade, conflitos e desajustamento sexual, dentre outras características da sua personalidade (ID no 74917309, págs. 1-4). 13. No contexto da realização do estudo, foi recomendada a sua participação no Grupo de Drogas, pois relatou o consumo abusivo de álcool e internação hospitalar como consequência dessa condição. Logo, o intuito é prevenir recaídas. 14. Também houve indicação de inclusão nos Grupos de Sexualidade Saudável (níveis 1 e 2), para que seja orientado e possa refletir sobre a necessidade de adotar comportamento sexual saudável, com a sensibilização da necessidade de acompanhamento psicológico contínuo após obter a sua liberdade, considerando a gravidade da sua conduta e as características de personalidade identificadas. 15. Por essas razões, o Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Anna Maria Amarante Brancio, Exma. Sra. Promotora de Justiça, oficiou pelo indeferimento da saída temporária diante da pendência de implementação das recomendações do exame criminológico (ID no 74917314). 16. O crime praticado pelo paciente ocorreu no contexto familiar, cuja vítima foi a própria filha. Diante da gravidade da conduta e das características de personalidade identificadas no exame realizado, é prudente que as recomendações para que seja incluído nos Grupos de Drogas e de Sexualidade Saudável (níveis 1 e 2) sejam promovidas antes de usufruir do direito à saída temporária. 17. Os elementos probatórios que constam no processo da execução penal afastam a ocorrência de violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir do paciente, pois as recomendações que constam no exame criminológico são justificadas e têm como finalidade auxiliar a sua reintegração ao convívio social saudável. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não identifico ilegalidade, tampouco teratologia apontadas pela impetrante que permitisse a concessão da liminar pleiteada. 19. Esta decisão seria a mesma sob outro fundamento do pedido. O que foi invocado tem, entretanto, uma agravante: liberar o paciente para passar o Dias dos Pais com os filhos, estando preso por estupro de vulnerável, em que a vítima é sua filha, seria, no mínimo, um escárnio, um insulto à sociedade vitimada e à vítima em particular. 20. A função do Juiz no processo penal, em sentido amplo, é proteger os direitos fundamentais do réu. A defesa da sociedade na persecução penal é função do Ministério Público. Mas o Juiz, ante a objeção fundamentada da Promotoria de Justiça, que se opôs à concessão da liberdade sem as cautelas indicadas na decisão da autoridade apontada como coatora, não pode ser indiferente ao motivo do pedido, ainda que a comemoração que se fará amanhã, segundo domingo de agosto, seja meramente simbólica. Ocorre que a sociedade não se mantém só na concretude das coisas evidentes, dos fatos. No conjunto dos valores, muitos deles integrados ao simbolismo dos feriados ou dos dias festivos em geral – sejam Dias Santos, Patrióticos ou datas construídas, originariamente, por clubes de diretores lojistas, interessados no incremento das vendas do comércio em geral, como são o Dia das Mães e o Dia dos Pais –, se tornaram datas para reverência à família e outros valores que compõem a condição humana. 21. O paciente poderá ter a liberdade concedida em outra ocasião. Um dia será libertado. Até porque, o pressuposto da prisão é que ela leve, sempre, à liberdade. Contudo, como anotei, liberar o pai para passar o Dia dos Pais com os filhos, uma delas vítima do estupro que o levou à prisão, é afrontar um pilar moral da sociedade e do Direito, que é composto por Fato, Valor e Norma, conforme demonstrado na Teoria Tridimensional do Direito, de Miguel Reale, há quase um século. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de I.L. 23. Requisitem-se as informações. 24. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2025, sábado, véspera do Dia dos Pais. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO